Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Processo 0702963-17.2018.8.07.0008 DESPACHO Consoante decidido neste Colegiado, o múnus público da Curadoria Especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus, bem como os demais atos processuais subsequentes. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. OFÍCIO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que incumbe à Defensoria Pública o exercício da Curadoria Especial (art. 72, parágrafo único), sendo uma de suas funções institucionais (art. 4o, inciso XVI, da LC 80/94, com a redação dada pela LC 132/2009). É nulo, portanto, o exercício do referido múnus por núcleos de práticas jurídicas. Decisão e atos subsequentes declarados nulos. 2 - Declarada nula, de ofício, a decisão que nomeou núcleo de prática jurídica para exercer atribuição própria da Defensoria Pública (Curadoria Especial), e dos atos subsequentes. Sentença cassada. (Acórdão 1286045, 0700786-46.2019.8.07.0008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020) Ante o exposto, regularize-se a representação processual da agravante nestes autos e recolha-se o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator